Tribunal: TJDFT
Processo: 0751139-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. DOLO. PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO. PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS RESCISÓRIOS. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES.
1. A Coisa Julgada e a estabilidade das relações dela advindas estão protegidas pela Constituição Federal, dentre os Direitos e Garantias Individuais, no inciso XXXVI, do Seu artigo 5o, pois emanam da Segurança Jurídica, postulado intimamente ligado à formatação do Estado Liberal e razão de ser do próprio Ordenamento Jurídico.
2. A quebra da Coisa Julgada, por meio da Ação Rescisória, deve respeitar as hipóteses taxativamente previstas nos incisos do artigo 966, do Código de Processo Civil, por se tratar de mecanismo excepcional na prestação jurisdicional.
3. A causa precisa de um desfecho. Para o bem ou para o mal, mas precisa de um desfecho.
4. A chamada Sentença injusta, caso não incorra numa das situações abstratas definidas no citado artigo 966, do Código de Processo Civil, não pode ser extirpada do mundo jurídico por meio da Ação Rescisória.
5. O erro de fato, invocado como causa de pedir na Inicial, para fundamentar o pedido rescisório, só ocorre quando a decisão rescindenda admite fato inexistente ou considera inexistente fato efetivamente ocorrido; entretanto, a matéria não pode ter sido objeto de controvérsia ou debate nas postulações promovidas na ação originária.
6. O dolo é a manobra processual ilegal de má-fé, tendente a induzir o julgador ou o Tribunal a erro. Trata-se de ato endoprocessual, ou seja, ocorrido dentro do processo e não em negócios ou atos jurídicos a ele referentes.
7. Pedido rescisório julgado improcedente.